Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705934-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO ANTONIO MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLODOALDO ANTONIO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS em que a parte autora pugna que a parte ré seja compelida a fornecer ‘todas as cópias integrais de todas as cédulas rurais emitidas/financiadas pela parte autora junto ao Banco do Brasil S.A, contratadas no ano de 1990, junto a instituição financeira Banco do Brasil S.A. Bem como, também deverá o Banco do Brasil S.A, ser intimado eletronicamente, para exibir no prazo legal, todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural, para além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos comprovantes de cobrança e dos comprovantes dos pagamentos realizados pela parte autora em seus financiamentos rurais, com base nos comprovantes contemporâneos, reais e originais de como foram cobrados e quitados referidos financiamentos rurais contratados entre as partes em respeito ao pacta sunt servanda, para posterior ajuizamento; ou não; de liquidação de sentença e ou cumprimento de sentença a contra o Banco do Brasil S.A, tudo com base na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A a devolver os valores cobrados a maior, ilegalmente em março de 1990 dos financiamentos rurais da parte autora conforme condenação imposta pelo STJ.’ Sustenta a autora que a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF é competente para processar a presente demanda. DECIDO. Apesar das alegações trazidas na inicial, entendo que o processamento neste Juízo encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. ( ). O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente na maioria das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. Na hipótese dos autos, o autor é domiciliado em São Bento do Sul/SC, o que impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Aliado a isso, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT ‘chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento’. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de São Bento do Sul/SC” (ID 146425504 dos autos de origem; grifos no original). Em suas razões, o agravante sustenta em síntese que, “tendo em vista que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF, a competência para o processamento e julgamento da demanda é sim da Vara Cível de Brasília, de modo que deve ser REFORMADA A DECISÃO”. Por fim, requer: “a) Pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de São Bento do Sul/SC e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do Direito do Autor. b) Subsidiariamente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, haja vista que a parte autora ajuizou a demanda no foro competente nos termos do artigo 53, inciso III, alínea ‘a’ e artigo 381, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, bem como nos termos da jurisprudência anexa. c) Pela reforma da r. Decisão a quo, para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexos”. Preparo regular (IDs 43804518 e 43804519). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Como narrado, a parte agravante intenta a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da comarca de São Bento do Sul/SC nos autos de liquidação individual de sentença coletiva. Sem razão. Na origem, a parte autora/agravante ajuizou ação de procedimento de produção antecipada de provas em desfavor do Banco do Brasil S.A com a finalidade de instruir futuro pedido de liquidação de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém, se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. Essa limitação na escolha do foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil. A parte autora não reside em Brasília/DF; a Cédula de Crédito Rural não foi firmada com o Banco agravado em Brasília/DF, e o consumidor optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil. Ocorre que o só fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência da Circunscrição de Brasília/DF, pois a regra de competência prevista no artigo 53, inciso III do CPC deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. E o inciso III, art. 53 do Código de Processo Civil traz duas regras de competência quando se trata de pessoa jurídica: “Art. 53. É competente o foro: ( ) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Por sua vez, o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Ou seja, nesses casos, será competente o foro do lugar da sede ou da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, III, b do CPC). O Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor (art. 103 do CDC), ou, optando por foro diverso, observadas as regras de competência, na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida (art. 53, III, b do CPC), não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF, que, nessa hipótese, configura escolha aleatória. No ponto, confira-se: “( ) II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Demais, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1627692, 07225683120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tanto o domicílio da parte autora, como o estabelecimento/filial do Banco no qual foi celebrado o contrato de financiamento são localizados em São Bento do Sul /SC, não havendo razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada pela qual determinada a remessa dos autos àquele Município. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora